Tribunal: STF
Processo: Rcl 88145
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TSP SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 1ª VARA DO TRABALHO DE NATAL, nos autos do processo n. 0001164-16.2025.5.21.0001.



    A reclamante sustenta que a “decisão ora reclamada (...) desconsidera, frontalmente, a determinação exarada pelo Ministro Relator Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.532.603/PR, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema nº 1.389), com determinação expressa de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica” (fl. 1, e-doc. 1).



    Relata que “na origem, a empresa Reclamante, postulou por 3 vezes, o sobrestamento da demanda e o cancelamento da audiência designada para o dia 28/01/2026 às 10:30, precisamente com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal. Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pleito, de forma manifesta, a autoridade vinculante do pronunciamento desta Corte Suprema” (fl. 1, 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 7):



    “Analisando o pedido de sobrestamento formulado pela reclamada (ID. ddec508), entendo que não merece acolhimento, diante de recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    A reclamante pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando a presença dos requisitos do art. 3º da CLT — pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade. Afirma ter exercido a função de Técnico Instalador, em regime de 6x1, nos horários e com a remuneração indicados na inicial. 



    O cerne da controvérsia é a análise fática da relação estabelecida entre as partes, a fim de verificar a presença dos elementos caracterizadores do contrato de emprego, em especial a subordinação jurídica. 



    A Justiça do Trabalho possui competência constitucional para dirimir conflitos decorrentes das relações de trabalho e examinar a natureza jurídica dos vínculos, privilegiando a realidade fática sobre a forma contratual. 



    O próprio STF, mesmo após determinar a suspensão do Tema 1.389, vem analisando casos individualmente. Exemplo disso é a decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 82.018, publicada em julho de 2025, que envolveu representante comercial contratada como pessoa jurídica. Da mesma forma, em maio de 2025, o Ministro Cristiano Zanin e cassou decisão da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, que havia reconhecido vínculo entre advogada e contratante. 



    Diante do exposto, rejeito o pedido de sobrestamento e mantenho a audiência já designada.”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O contrato de prestação de serviços juntado aos presentes autos evidencia essa identidade (e-doc. 4):



    “As partes acima qualificadas têm entre si, justo e acordado, o presente Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças, mediante as seguintes cláusulas e condições:



    (...)



    Para todos e quaisquer efeitos de direito, as partes declaram expressa e inequivocamente que nenhum vínculo empregatício, ou de qualquer natureza, existe entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA ou seus empregados e prepostos, e ajustam ser este o único exclusivo empregador da mão-de-obra direta ou indiretamente utilizada na prestação dos serviços objeto deste Contrato, sendo, por consequência, o único responsável pelo cumprimento de todas as obrigações de natureza trabalhista, acidentária, securitária, fundiária, tributária ou previdenciária daí oriundas. 



    Em caso de eventual passivo que venha experimentar a CONTRATANTE em decorrência deste Contrato, por força de descumprimento das obrigações nesta cláusula prevista fica expressamente assegurado o direito de regresso contra a CONTRATADA, hipótese em que o Contrato será automaticamente rescindido por justo motivo, independentemente de perdas e danos experimentados pela CONTRATANTE.”



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Natal, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente